Tribunal: TJMT
Processo: 1006195-69.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006195-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALLYSSON GERALDO MOREIRA (AGRAVANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO –
PRECLUSÃO – PEDIDO QUE JÁ HAVIA SIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU E, APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL, FOI REITERADO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE JUSTIFICADORA DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatando-se que a decisão agravada decorre de mera reiteração de pedido em primeiro grau, e que a questão já havia sido decidida, tendo decorrido o prazo recursal na primeira ocasião, caracteriza-se o fenômeno da preclusão, que inviabiliza o conhecimento do agravo.

Não há falar em ilegalidade no cômputo no período de prisão provisória se houve o desconto da quantidade total de pena a ser cumprida e, já no curso da execução, houve a prática de falta grave, que implicaria o reinício do prazo para a progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
Wallysson Geraldo Moreira
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006918-88.2013.8.11.0064 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o cômputo do período de prisão provisória compreendido entre 17 de maio e 22 de outubro de 2013 para a progressão de regime.

O recorrente alega que o referido período foi considerado para o abatimento do
quantum
total de reprimenda a ser cumprida, medida que lhe seria prejudicial por implicar o prolongamento do regime mais severo
(Id. n. 83289460).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo

pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
83289458
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem
manter

a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. n.
83289457
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
87372464
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que
o ora agravante
Wallysson Geraldo Moreira
possui
condenações de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de roubo majorado (Ação Penal n. 0002991-17.2013.8.11.0064), e de
8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 866 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0000397-32.2014.8.12.0043). O cumprimento de tais reprimendas é objeto do Processo Executivo de Pena n. 0006918-88.2013.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

V
erifica-se que, em relação ao crime de roubo majorado, o recorrente permaneceu preso provisoriamente no período compreendido entre 17 de maio de 2013 – quando foi preso em flagrante delito – e 22 de outubro do mesmo ano – quando foi cumprido o alvará de soltura, em virtude da fixação do regime intermediário na sentença, prolatada na véspera. A condenação transitou em julgado em 4 de novembro de 2013 (Id. n. 83289466).

Com o aporte da guia de execução penal no juízo
a quo
, este designou o dia 9 de abril de 2014 para a realização de audiência admonitória, porém, como o reeducando não foi encontrado para ser pessoalmente intimado e deixou de comparecer à solenidade mesmo após ser intimado por edital, teve sua prisão decretada em 17 de outubro de 2014 (Id. n. 83289466, p. 55).

O agravante foi encontrado e preso em 2 de maio de 2019 (Id. n. 83289466, pp. 61-62). Em seguida, elaborou-se relatório de situação processual executória, do qual se constata que o período de prisão cautelar foi incluído na subtração do
quantum
total de pena aplicado na sentença e consequente determinação da pena remanescente (Id. n. 83289466, pp. 69-71).

Observa-se que o reeducando pleiteou a retificação do cálculo de pena para que o mencionado período fosse levado em consideração para a progressão de regime (Id. n. 83289470, pp. 105-110). Todavia, em 15 de dezembro de 2020, tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de que “
os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva
” (Id. n. 83289470, p. 124).

Constata-se que
o prazo recursal se exauriu em 5 de janeiro do corrente ano
(Id. n. 83289470, p. 134), sem que fosse interposto recurso tempestivamente pelo reeducando.

Passado quase um mês, o reeducando apresentou pedido idêntico (Id. n.
83289470, pp. 138-153),
o qual
também rejeitada pelo juízo
a quo
(Id. n. 83289470, p. 170).

É contra essa decisão que se insurge o agravante.
Porém, como se vê, a matéria já se encontra preclusa, na medida em que o primeiro pedido fora indeferido de forma fundamentada pelo juízo
a quo
e, somente após o decurso do prazo recursal, sem nenhuma impugnação pela defesa, aviou-se novo requerimento, com idêntico conteúdo, com o nítido propósito de que fosse reaberta a via recursal.

Nesse contexto, embora formalmente “tempestivo” o recurso se considerada a segunda decisão de indeferimento do pedido de retificação de cálculo, é evidente que a tempestividade recursal deve ser aferida em relação à primeira decisão, sob pena de subversão da lógica processual.

Diga-se de passagem que, no caso dos autos, não se constata a existência de teratologia ou arbitrariedade justificadora de eventual concessão de
habeas corpus
de ofício, porquanto o tempo de prisão provisória não foi desconsiderado, mas abatido d
a quantidade
total de reprimenda a ser cumprida, e, não fosse o bastante, percebe-se da leitura dos autos que houve o cometimento de falta grave
no curso da execução, o que fatalmente implicaria o reinício do cômputo do prazo para a progressão.

Diante do exposto,
não conheço
do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021